Tribunal: TJBA
Processo: 8014703-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014703-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NILDES CARVALHO DA SILVA e outros (3)

Advogado(s): RICARDO FERREIRA BREIER, ALESSANDRA CRISTIANE DUTTEL GRUTZMACHER, AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 15ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA (CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA). AÇÃO PENAL PRIVADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ART. 520, CPP). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA QUERELADA. VÍCIO CONCRETO RECONHECIDO. PEDIDO DEFENSIVO DE CASSAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME E DE REDESIGNAÇÃO DO ATO CONCILIATÓRIO. OPINATIVO MINISTERIAL PELA PARCIAL CONCESSÃO. ANULAÇÃO INTEGRAL AFASTADA
.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DETERMINAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM PRESERVAÇÃO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de NILDES CARVALHO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. Narram os impetrantes que a paciente responde a ação penal privada por suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria (Ação Penal nº 8069400-10.2024.8.05.0001). Alegam que a audiência de conciliação prevista no art. 520 do CPP foi realizada em 22 de outubro de 2024 sem a presença da paciente, em razão de falha na intimação — certificada como entregue a terceiro estranho à lide, que recusou assinar o recebimento. Em consequência, a queixa-crime foi recebida sem a prévia participação da querelada, e o pedido de redesignação do ato foi indeferido, inclusive quando reiterado em sede de embargos de declaração e de resposta à acusação. Requereram a cassação do recebimento da queixa-crime e a designação de nova audiência de conciliação com regular intimação da paciente. A liminar foi parcialmente deferida para suspender a audiência de instrução até o julgamento do
writ
. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de intimação regular da querelada para a audiência de conciliação prevista no art. 520 do CPP configura nulidade apta a ensejar a cassação do recebimento da queixa-crime; e (ii) em caso negativo, qual a medida processual adequada para sanar o vício procedimental verificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência de conciliação prevista no art. 520 do CPP constitui etapa processual obrigatória e condição de dar prosseguimento a ação penal privada por crimes contra a honra, não se tratando de mera faculdade judicial. Sua finalidade precípua é oportunizar a composição e evitar a deflagração do processo criminal, funcionando como filtro procedimental que privilegia a pacificação social. A intimação da querelada para esse ato deve ser pessoal, pois, naquele momento, ela ainda não possuía advogado constituído nos autos e o ato antecede a própria formação da relação processual.

4. No caso, a intimação foi certificada como entregue a funcionária do local, que recusou assinar o recebimento, procedimento que não se confunde com intimação pessoal e que impediu que o ato atingisse sua finalidade, inclusive a possibilidade de exercício do direito à retratação (art. 143 do CP). O vício na comunicação é manifesto e o prejuízo à paciente é evidente, pois lhe foi subtraída a oportunidade de buscar solução consensual antes da formalização da acusação.

5. Contudo, a anulação completa do processo desde o recebimento da queixa-crime, como pretende a impetração, mostra-se desproporcional e contrária ao princípio da instrumentalidade das formas. Dois fatores concorrem para essa conclusão: (a) o querelante manifestou, na audiência frustrada, inequívoco desinteresse na conciliação, reduzindo significativamente a utilidade prática do ato; e (b) após o recebimento da queixa, a paciente constituiu defesa técnica e apresentou robusta resposta à acusação, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

6. A solução que compatibiliza o respeito ao devido processo legal, à instrumentalidade das formas e à economia processual é a determinação de realização de nova audiência de conciliação — sanando o vício original —, sem invalidar os atos processuais já praticados, conforme art. 566 do CPP. O recebimento da queixa-crime e a resposta à acusação são mantidos, devendo a nova tentativa conciliatória ser realizada antes do prosseguimento para a fase de instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA a realização de nova audiência de conciliação, nos termos do art. 520 do CPP, com prévia e regular intimação pessoal da paciente NILDES CARVALHO DA SILVA, mantendo-se a validade dos demais atos processuais já praticados nos autos da Ação Penal nº 8069400-10.2024.8.05.0001.

Tese de julgamento: "1. A audiência de conciliação prevista no art. 520 do CPP é etapa obrigatória e condição de prosseguimento da ação penal privada por crimes contra a honra, exigindo intimação pessoal da querelada para que o ato atinja sua finalidade. 2. A ausência de intimação regular da querelada para a audiência de conciliação configura vício processual que lhe subtrai a oportunidade de composição e de exercício do direito à retratação, gerando prejuízo concreto. 3. A nulidade decorrente da supressão irregular do ato conciliatório não implica, necessariamente, a anulação de todos os atos subsequentes, sendo adequada, em observância à instrumentalidade das formas e à economia processual (art. 566, CPP), a determinação de realização do ato omitido antes do prosseguimento da instrução, com preservação dos demais atos processuais já praticados."

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, HC nº 0703009-93.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 22.03.2019; TJ-ES, HC Criminal nº 5004571-90.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 17.10.2024.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8014703-71.2026.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador/BA, tendo como Impetrantes os Advogados RICARDO FERREIRA BREIER, ALESSANDRA CRISTIANE DUTTEL GRUTZMACHER e AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER, como Paciente NILDES CARVALHO DA SILVA, e como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA (Processo de referência nº 8069400-10.2024.8.05.0001).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, para determinar a realização de nova audiência de conciliação, prevista no art. 520 do Código de Processo Penal, com a regular intimação da querelada, mantendo-se hígidos os demais atos processuais já praticados. E o fazem pelas razões a seguir expendida
s.